Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019169-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LESSANDRO APARECIDO DE PADUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 – AUSÊNCIA DE PAD – CONTRARIANDO A SÚMULA 533 STJ – PAD IMPRESCIDÍVEL APENAS PARA REGRESSÃO DEFINITIVA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – REGRESSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– EM CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019169-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LESSANDRO APARECIDO DE PADUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
LESSANDRO APARECIDO DE PADUA
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que regrediu o regime de cumprimento de pena do reeducando por ter desobedecido às condições impostas ao regime semiaberto, deixando de pernoitar na cadeia pública.

A defensoria Pública, busca a reforma da decisão, sustentando, violação do princípio da legalidade, uma vez que o juízo
a quo
, enquadrou como falta grave, conduta não prevista na Lei de Execução Penal.

Sustenta, ainda, a não realização de Processo Administrativo Disciplinar, contrariando a súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão prolatada, com a imediata recondução do reeducando ao regime semiaberto. (Id.: 57303480).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.: 57303480).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.:57303480).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo (Id.: 62658467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LESSANDRO APARECIDO DE PADUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a defesa de
LESSANDRO APARECIDO DE PADUA,
a reforma da decisão que determinou a sua regressão cautelarmente para o regime fechado, ante o cometimento de falta grave,
in casu
, ter desobedecido às condições impostas ao regime semiaberto, deixando de pernoitar na cadeia pública, nas suas razões, busca a reforma da decisão, sustentando a violação do princípio da legalidade, uma vez que o juízo
a quo
, enquadrou como falta grave, conduta não prevista na Lei de Execução Penal, sustenta, ainda, a não realização do PAD, contrariando a Súmula 533 do STJ.

O agravante foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, em regime inicial fechado.

O agravante teve a progressão de regime decretada em 19/09/2019, ficando determinado, que uma das condições, para o cumprimento da reprimenda imposta em regime semiaberto, era o pernoite na cadeia pública local.

Vejamos:

“III. Recolher-se na Cadeia Pública todos os dias, no período noturno, das 19h às 6h, bem como em finais de semana e feriados”

O artigo 118, inciso I, da LEP, consolida norma expressa que autoriza o juiz a proceder à regressão do regime prisional do reeducando quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da pratica de fato definido como crime doloso ou falta grave.

Vejamos:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

No presente caso, o agravante descumpriu reiteradamente uma das condições impostas na audiência admonitória, conforme ofício, do diretor do estabelecimento prisional, qual seja, recolher-se no albergue todos os dias, no período noturno, das 19h às 6h, bem como em finais de semana e feriados.

Observa-se dos autos, que o agravante não possui senso de responsabilidade e autodisciplina, que deveriam nortear o cumprimento da pena que, ao não comparecer no estabelecimento prisional para pernoitar, sem justificativa, comete falta grave, conforme o artigo 50, inciso V, da LEP

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V
- Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

De igual modo, não há se falar em ofensa ao princípio da legalidade, haja vista que a decisão, que determinou a regressão cautelar, baseou-se no cometimento de falta grave.

Nesse sentido, o TJMT
:
“O descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto denota a insubordinação do reeducando e caracteriza falta grave que autoriza a regressão de regime. ”
(TJMT. N.U. 0004595- 78.2018.8.11.0018. 1a Câmara Criminal. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. Data de julgamento: 29/05/2019).

Não obstante, a defesa alega que, em caso de prática de falta disciplinar, durante o cumprimento de pena, imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme dispõe a Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça.

Seguindo entendimento, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, ou instauração (prévia) do processo administrativo disciplinar, visto que esta exigência, somente é obrigatória na regressão definitiva do regime.

Vejamos:

STJ-1199828) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO OU INSTAURAÇÃO (PRÉVIA) DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (...) 2. Na hipótese vertente, o Juízo das Execuções Penais, por ter o sentenciado descumprido as regras do regime aberto, determinou a regressão cautelar de regime sem prévia oitiva judicial ou instauração (prévia) de PAD. O Tribunal de origem, por sua vez, não conheceu do writ lá impetrado contra o referido decisum, ressaltando que: No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 09.08.2019, que o Paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto desde 07.06.2019, mediante aceitação e observância das condições impostas. Todavia, tendo em vista o não comparecimento do Paciente em Juízo para cumprimento das condições impostas, foi proferida a decisão provisória, através do poder geral de cautela, que determinou a transferência do cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime prisional fechado, aguardando-se a intimação das partes (fls. 25/26). Verifico, assim, que o I. Magistrado fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido da necessidade de decretar, cautelarmente, a sustação do regime aberto, determinando a regressão provisória ao regime fechado (fls. 11/17), o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Tal posicionamento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que,
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
4. Registre-se, por oportuno, que a rediscussão da matéria (controvérsia acerca do descumprimento, ou não, das regras do regime aberto, deixando o reeducando de se apresentar em juízo), mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório. 5. Inexistência de ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido
.
(Habeas Corpus no 533.286/SP (2019/0275243-5), 5a Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. j. 05.12.2019, DJe 17.12.2019).
Grifei
.

Importante ressaltar, que, na decisão que determinou a regressão cautelar de regime do juízo
a quo,
ficou determinado a imediata instauração do PAD, para logo ser realizada, a audiência de justificação, com a presença do condenado, defensor, juiz da execução e órgão ministerial, conforme previsto no artigo. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal. (Id. 57303476).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
LESSANDRO APARECIDO DE PADUA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020